Tribunal: TJMT
Processo: 0005844-68.2017.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005844-68.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Favorecimento da Prostituição, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GONCALO BIANOR FERREIRA MENDES - CPF: 603.755.401-30 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA PRADO CINTRA - CPF: 025.676.371-25 (APELANTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), KAOANY MARCIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 051.927.441-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULLI VITÓRIA ARRUDA DE MATTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE CRISTINA PRADO CINTRA - CPF: 025.676.371-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO BIANOR FERREIRA MENDES - CPF: 603.755.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005844-68.2017.8.11.0028

APELANTE: GONCALO BIANOR FERREIRA MENDES, KAOANY MARCIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE NA SUA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
1)
RECURSO DE
KAOANY MÁRCIA DO NASCIMENTO SILVA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PRODUZIDOS QUE MOSTRAM QUE A ACUSADA PROPÔS PARA A VÍTIMA “FICAR” COM O COACUSADO EM TROCA DE DINHEIRO – TENTATIVA DE ATRAIR À MENOR CARACTERIZADA;
2)
RECURSO DE
GONÇALO BIANOR FERREIRA MENDES
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESPONTA NO SENTIDO DE QUE O AGENTE, EM COAUTORIA COM AS DEMAIS COACUSADAS, TENTOU EXPLORAR SEXUALMENTE A ADOLESCENTE –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem valor probante para a condenação, sobretudo quando harmônica com outros elementos de provas.

Deve ser mantida a condenação dos réus pelo cometimento do crime previsto no artigo 218-B, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias delitivas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005844-68.2017.8.11.0028

APELANTES: GONÇALO BIANOR FERREIRA MENDES

KAOANY MÁRCIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
GONÇALO BIANOR FERREIRA MENDES
e
KAOANY MÁRCIA DO NASCIMENTO SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (autos n. 5844-68.2017.8.11.0028 – Código 144212), que julgou a denúncia procedente e condenou os acusados à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 218-B,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo
KAOANY
, assevera que as provas produzidas não evidenciam a materialidade e nem a autoria delitiva, uma vez que:
1)
não foi a apelante quem ofereceu dinheiro e nem organizou o ‘suposto encontro’ do coacusado com a vítima;
2)
não há informações de que ela soubesse da intenção dos corréus ou que tenha aderido à conduta deles [doc. digital n. 156482873].

GONÇALO
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, porque ausente o elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime. Quando não, verbera que as provas angariadas são insuficientes para a condenação, devendo ser absolvido em atenção à parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 158726696].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [docs. digitais ns. 156483151 e 161318181].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 170141699].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005844-68.2017.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
GONÇALO BIANOR FERREIRA MENDES
e
KAOANY MÁRCIA DO NASCIMENTO SILVA
a prática do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente, na sua forma tentada, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 11 e 14 de setembro de 2017, em horários alternados, na Rua U, quadra 08, casa 02, bairro Cohab Habitar Brasil, nesta cidade e comarca, Gonçalo Bianor Ferreira Mendes, Daniele Cristina Prado Cintra e Kaoany Marcia do Nascimento Silva, agindo em coautoria e unidade de desígnios, induziram e atraíram à prostituição ou outra forma de exploração sexual Julli Vitória Arruda de Mattos, menor de 18 anos.

Restou apurado que no dia 11 de setembro de 2017, por volta das 12h00, os denunciados foram até a residência da vítima, oportunidade em que Daniele a chamou e disse que ela estava bonita. Em seguida, perguntou quanto Julli, de 13 anos, cobraria para sair com o amigo dela que estava "afim". A vítima se constrangeu e não respondeu.

Ato contínuo, Daniele perguntou para Julli se na segunda-feira ela poderia ir com eles em uma chácara. Caso pudesse, era para avisar Kaoany. No dia 13 de setembro de 2017, por volta das 09h30, Kaoany retornou na residência da vítima procurando-a, ocasião em que a avó dela, Francisca Gomes de Arruda, lhe informou que Julli estava dormindo. Por volta das 10h30, Daniele foi até o local com Gonçalo perguntando por Julli e dizendo que a buscaria às 18h para levá-la a uma festa. Francisca disse novamente que a vítima estava dormindo e Daniele afirmou que voltaria depois.

Por volta das 18h30, Gonçalo foi até a casa da vítima buscá-la para a festa. Porém, desconfiada, Francisca mentiu que a neta havia saído e ligaria pedindo para ela voltar. Francisca entrou para ligar para a polícia, enquanto seu esposo, Sebastião Alves de Souza, ficou conversando com Gonçalo.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e prendeu Gonçalo em flagrante delito. Logo em seguida, prendeu também Daniele e Kaoany.

Em interrogatório, os denunciados negaram a autoria do crime, dando versões conflitantes entre si acerca dos fatos. [...]”
(doc. digital n. 156482859).

Encerrada a instrução criminal, o juízo singular reconheceu a responsabilidade dos acusados, condenando-os pelo crime do artigo 218-B, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A coacusada, DANIELE CRISTINA PRADO CINTRA, após ser intimada optou por não recorrer da sentença condenatória (doc. digital n. 156482864), enquanto KAOANY e GONÇALO interpuseram Recurso de Apelação buscando suas absolvições.

Tendo em vista a conexão do crime imputado aos apelantes e a similitude dos argumentos utilizados nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 156482859 – pg. 8), boletim de ocorrência (doc. digital n. 156482859 – pgs. 12/14) e pelo depoimento de testemunhas.

No tocante à
autoria
do delito, a ofendida, JULLY VITORIA ARRUDA MATTOS, no seu depoimento perante a autoridade policial, relatou que:

“
[...
]
na data de 11.9.2017, segunda-feira, estava sozinha em casa, quando, por volta de 12h, parou um carro preto na porta com um homem que não conhecia e que estava na direção, DANI que estava no banco do passageiro e KAOANY, vulgo Neguinha, sentada no banco de trás; QUE DANI lhe chamou e a declarante se aproximou da janela do carro; QUE DANI lhe elogiou, dizendo que a declarante estava bonita e perguntou quanto a declarante cobrava para sair com o amigo dela, que estava dirigindo, pois ele estava ‘afim’; QUE a menor se sentiu constrangida e disse que não sabia; QUE DANI perguntou se na segunda-feira seguinte a declarante poderia ir com eles para uma chácara e, caso pudesse, era para avisar KAOANY; QUE eles foram embora [...]; QUE conhece a DANI e a KAOANY da vizinhança e já sabia que elas recrutavam meninas menores para a prostituição; QUE reconhece o homem que estava dirigindo o carro preto como sendo GONÇALO BIANOR FERREIRA MENDES [...]”
(doc. digital n. 156482859 – p. 24).

O policial militar que efetuou a prisão de GONÇALO, JUSCELINO GARCIA DE CARVALHO, contou que:

“[...] por volta das 19h 20min, a guarnição PM foi acionada [...] sendo que a solicitante, Senhora Francisca (avó da vítima), informou, via 190, que havia um cidadão assediando sua neta de apenas 13 anos de idade e que este se encontrava em uma camionete prata, parada em frente à sua residência; QUE ao deslocar para o local, visualizamos o veículo [...] e indagamos a solicitante sobre o fato [...], vindo ela a relatar que o suspeito estava rondando sua casa desde o período da manha, por volta das 10h 30min, e que referida pessoa estava acompanhada por uma senhora chamada DANI; QUE DANI abordou sua neta perguntando quando ela cobrava pra realizar um programa com seu amigo, mas a menor não poderia comentar com ninguém sobre o encontro, pois o contratante era casado; QUE enquanto apuravam a situação no local, o suspeito ainda conversava em frente a casa da solicitante [...] com o amásio da avó da vítima, que também confirmou os fatos [...]”
(doc. digital n. 156482859 – p. 15).

Semelhante são as declarações do policial militar, FABRÍCIO ACELINO MARÇAL (doc. digital n. 156482859 – p. 18).

O investigador de polícia, EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA, responsável por localizar e prender as coacusadas, DANIELLE e KAOANY, asseverou:

“
QUE nesta data se encontrava de serviço [...] quando tomou conhecimento dos fatos narrados pela senhora Francisca, avó da vítima [...] como também os fatos narrados pela menor [...]; QUE imediatamente saiu em diligência, juntamente com o investigador EDMILSON VITOR DA SILVA, no intuito de localizar e conduzir DANI e KAOANY; QUE obtiveram êxito na localização de ambas, DANI em sua residência e KAOANY na localidade conhecida por ‘Praia Branca’, na zona rural de Poconé [...]”
(doc. digital n. 156482859 – p. 21).

As testemunhas, FRANCISCA GOMES DE ARRUDA e SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA, quando ouvidas em sede policial, narraram:

“
[...
]
QUE é avó de JULLI e a menina mora com a depoente; QUE na data de ontem, por volta das 9h 30min, KAOANY foi até a casa da depoente perguntando por JULLI, ao que a depoente respondeu que ela estaria dormindo, então KAOANY perguntou o número do telefone da avó paterna de JULLI (na tentativa de despistar) e a depoente respondeu que no momento ela estaria estudando para uma prova e que não poderia passar, então KAOANY foi embora; QUE, logo depois, por volta de 10h 30min, uma camionete parou em frente a casa da depoente e DANIELLE desceu, perguntando para a depoente onde JULLI estava, pois havia lhe avisado que iria buscá-la para levar para uma festa na casa dela, ao que a depoente falou que ela estava dormindo, então DANIELLE disse que voltaria depois; QUE, dentro do carro, na direção, estava GONÇALO [...]; QUE por volta de 18h 30min, GONÇALO voltou sozinho na casa da depoente e perguntou por JULLI, dizendo que havia ido buscá-la para irem juntos a uma festa na casa da DANIELLE, mas a depoente mentiu dizendo que JULLI havia saído e que ligaria para ela vir; QUE a depoente mentiu para ganhar tempo e ligar para a polícia; QUE voltou na porta e disse para GONÇALO aguardar, pois JULLI já estava chegando e estaria vindo a pé; QUE enquanto GONÇALO aguardava, ele ficou conversando com SEBASTIÃO, o esposo da depoente, sobre compra e venda de gado; QUE a PM chegou no local e abordou GONÇALO, tendo ele negado que tivesse ido atrás da menor, dizendo, inclusive, que nem a conhecia, pois havia parado alí para conversar com SEBASTIÃO; QUE é sabido pela vizinhança que DANIELLE e KAOANY recrutam meninas menores de idade para a prostituição e que as pagam por isso; QUE tem certeza que estavam tentando levar sua neta para a prostituição e que GONÇALO seria a pessoa que iria ficar com ela [...]”
(declaração FRANSICA - doc. digital n. 156482859 –p. 26/27).

“
[...
]
QUE é amasiado com FRANCISCA, avó de JULLI e os três moram juntos na casa do depoente; QUE na data dos fatos [...] DANIELLE foi na casa do depoente procurar por JULLI, mas FRANCISCA [...] disse que JULLI não estava e deu um sermão em DANIELLE por ir procurar sua neta; QUE, por volta de 18h 30min, estava em casa com FRANCISCA e ouviu um barulho de buzina na porta; QUE FRANCISCA disse para o depoente que tinha uma camionete prata na porta e achava que era o filho do depoente; QUE o depoente saiu na porta e o homem que estava no veículo perguntou por FRANCISCA e por JULLI, então o interrogado chamou FRANCISCA que falou rapidamente com ele e entrou para dentro da casa; QUE ficou na porta de sua casa e GONÇALO desceu do carro e começou a conversar com o depoente, falando que conhecia seu filho e outros assuntos do dia a dia; QUE pouco tempo depois uma viatura da polícia militar parou em frente à casa e abordou GONÇALO [...] pois estava sendo acusado de aliciamento de menor; QUE logo depois JULLI chegou no local e o depoente a ouviu dizer para um dos policiais que GONÇALO tinha oferecido R$ 100,00 para ela; QUE o depoente nunca havia visto GONÇALO e nunca havia conversado com ele [...]; QUE conhece KAOANY desde pequena, pois moram no mesmo bairro [...]”
(depoimento SEBASTIÃO - doc. digital n. 156482859 – p. 50).

Quando interrogados, os acusados disseram:

“
GONÇALO
: Que é amigo do avô de JULI, TIÃO, há cerca de dez anos e só tomou ciência de que ele possui uma neta na data de ontem; QUE ontem, no início da noite, estava voltando de sua chácara [...] quando encontrou TIÃO na esquina da rua onde ele mora e resolveu parar para conversar; QUE conversaram sobre venda e compra de gado [...]; QUE cerca de dez minutos depois de ter parado alí no local, os policiais chegaram e o abordaram, dizendo que o conduziriam para a Delegacia porque receberam uma denúncia de que o mesmo estaria aliciando a neta de TIÃO; QUE afirma conhecer DANIELLE da cidade, mas não possui amizade com ela; QUE diz não ter ciência de que DANIELLE alicia menores; QUE nega ter pedido para DANI convencer JULLI a sair com o mesmo [...]; QUE não esteve rondando a casa da menor por volta de 10h 30min, na data de ontem, que neste horário estava na sua chácara [...], juntamente com CELINO BISPO, o qual pode confirmar os fatos; QUE ao ser perguntado se emprestou sua camionete para alguém, disse que não; QUE nunca se envolveu com menores de idade [...]”
(doc. digital n. 156482859 – p. 31).

DANIELE
: QUE conhece a JULLI e a família dela há muito tempo; QUE nega ter ido à casa dela na segunda-feira, dia 11.9.2017, junto com GONÇALO e KAOANY para tentar convencê-la a ficar com GONÇALO; QUE nega ainda que tenha perguntado à menor quanto ela cobraria para ficar com seu amigo; QUE sempre faz churrascos com amigos em sua casa e faria um ontem de noite; QUE KAOANY é conhecida de JULLI e pediu para interrogada convidá-la para o churrasco; QUE a interrogada pediu para GONÇALO, que é seu amigo de muitos anos para levá-la até a casa de JULLI [...] e ele a levou na camionete dele; QUE a interrogada desceu e GONÇALO ficou lhe aguardando dentro do veículo; QUE perguntou para FRANCISCA de JULLI [...] mas a avó disse que ela estava dormindo e não iria porque estava muito rebelde e que a mandaria para o internato; QUE a interrogada antes de ir embora tomou um café, servido pelo esposo de FRANCISCA; QUE nega ter discutido com FRANSICA [...]; QUE não tem ciência de que GONÇALO voltou no final do dia para buscar JULLI na casa dela; QUE nega aliciar menores de idade [...]; QUE quer fazer constar que todos comentam que JULLI sempre sai para festas, já tendo saído inclusive com KAOANY e que sempre frequentam bares da noite [...]”
(doc. digital n. 156482859 – pgs. 40/41).

KAOANY
: QUE conhece DANI há muitos anos, além disso conheceu GONÇALO através dela; QUE [...] nega ter ido à residência da menor no dia 11.9.2017, dizendo que permaneceu na sua residência o dia inteiro [...]; QUE foi na casa de JULLI ontem, às 10h 40min, aproximadamente, mas para falar com a avó dela, FRANCISCA, no intuito de pedir o telefone da avó paterna de JULLI; QUE frequenta a casa das duas avós da menor; QUE na data de ontem, DANI ligou para a declarante informando que passou na residência de JULLI, mas foi informada pela avó dela que ela estava dormindo; QUE DANI foi chamar JULLI para um churrasco; QUE alega que em nenhum momento conversou com ela e nega veementemente ter tentado recrutá-la para prostituição, pois conhece ela desde os cinco anos de idade [...]”
(doc. digital n. 156482859 – pgs. 60/61).

Em juízo, foram ouvidas a ofendida, JULLY, os informantes, FRANCISCA, ANTÔNIO VICENTE DA SILVA, RENATA PEREIRA e JANAÍNA ESCOLÁSTICA; as testemunhas, ECELINO GONÇALO RODRIGUES DE PÁDUA, SEBASTIÃO, JUSCELINO e FABRÍCIO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, JULLY reafirmou as declarações prestadas em sede policial e acrescentou:

Ofendida
: Eu conhecia a KAOANY, pois ela morou perto de casa. Ela já é adulta.

Juíza
: Vocês são amigas?

Ofendida
: Hoje em dia não.

Juíza
: O que aconteceu nesse dia aí? Pode contar para mim.

Ofendida
: Ela foi lá na minha casa no horário de meio dia. Ela foi lá falando que o GONÇALO BIANOR queria me conhecer, aí eu falei que não sabia né? Ela estava junto com a DANIELE [...].

Juíza
: Tá, ela estava junto com a DANI e falou que ele queria te conhecer.

Ofendida
: Aí me ofereceram dinheiro.

Juíza
: Dinheiro para que?

Ofendida
: Para eu ficar com ele.

Juíza
: Elas chegaram na sua casa, falaram que ele queria te conhecer e que você ficasse com ele, ela iria te dar dinheiro [...]. O que é ficar?

Ofendida
: Manter relação sexual.

Juíza
: Ela deixou isso bem claro pra você?

Ofendida
: É.

Juíza
: E aí, o que você falou?

Ofendida
: Eu falei que não sabia. Aí eles falaram que ia ter uma festa no sítio, me convidaram. Falei que não sabia, pois minha vó não iria deixar e falei que não iria. Aí no outro dia ela voltou em casa [...], ela perguntou de novo se eu queria ir na festa para ficar com ele e falei que não.

Juíza
: E depois teve um dia que ele foi de camionete, como que foi?

Ofendida
: Foi a noite, ele conversou com minha vó.

Juíza
: Você já conhecia ele?

Ofendida
: Não, eu nunca tinha visto e não queria conhecer ele.

Juíza
: E essa festa, eles deixaram claro o que era?

Ofendida
: Não, só que ia ser num sítio [...] e ele estaria presente.

Juíza
: E quem iria pagar o valor para você?

Ofendida
: Ele.

Juíza
: Quem te falou que ele ia te pagar?

Ofendida
: Elas, a KAOANY e a DANI, falaram que ele ia me dar dinheiro para ficar com ele.

Defesa
: Num desses dias você chegou de ver o GONÇALO na sua casa [...]?

Ofendida
: Sim, no primeiro dia.

Defesa
: Foi a DANI e a KAOANY, o GONÇALO estava junto?

Ofendida
: Sim, no carro. Era um carro baixo, mas não foi no mesmo que ele foi depois [...], pois era uma camionete.

Defesa
: Você teve contato direto com ele sobre esses convites?

Ofendida
: Não, eu não cheguei a falar com ele, pois ele estava dentro do carro, quem desceu foi a KAOANY e a DANI.

Defesa
: Depois desses fatos aí, ele voltou a te procurar?

Ofendida
: Não, depois disso não”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Julli Vitoria .wmv).

Os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, FABRÍCIO e JUSCELINO, relataram:

“
FABRÍCIO
: No dia fomos acionados [...] chegando lá encontramos uma camionete, um senhor, o GONÇALO [...] e fomos perguntar qual era a situação no local [...], a senhora começou a comentar que ele estava aliciando a menina e levamos para averiguar a situação e confeccionar o B.O.

MP
: A senhora é a avó?

FABRÍCIO
: Isso, a avó da menina. A FRANCISCA”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Fabricio Acelino Marçal - PM.wmv)

JUSCELINO
: No dia do fato fomos solicitados pela avó da menor [...] o que ela relatou para nós era que o Sr. GONÇALO estava assediando a menina desde a parte da manhã, foi na casa dela, atrás da menina e na parte da tarde voltou de novo e foi quando ela solicitou a presença da polícia. Chegamos lá, encontramos ele no carro, na frente da porta da casa dela. Abordamos ele [...], disse que estava esperando o avô dela para conversar com ele [...].

MP
: Ele estava parado na frente da residência e vocês conduziram [...]?

JUSCELINO
: Tomamos informações da avó da menor. Devido ao relato [...] tivemos que conduzir ele [...].

MP
: A KAOANY e a DANIELE foram conduzidas juntas?

JUSCELINO
: Não, estava somente ele. Elas foi um serviço da Polícia Civil que fez essa diligência.

MP
: O senhor recorda de alguma coisa que o GONÇALO tenha falado durante a abordagem?

JUSCELINO
: O que ele falou foi que estava só para conversar com o avô da menina [...], querendo falar com ele.

MP
: Se o avô dela estava lá, por que ele estava então esperando na frente, né?

JUSCELINO
: Isso daí eu não posso explicar para o senhor.

Defesa
: O senhor chegou de perquirir com as demais pessoas envolvidas se efetivamente o GONÇALO esteve no período da manhã lá na casa deles?

JUSCELINO
: [...], a menor disse que ele estava assediando ela há vários dias”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Juscelino .wmv)

A avó da menor, FRANCISCA, e seu esposo, SEBASTIÃO, informaram:

“
Francisca
: Eu saí para trabalhar [...] no dia que eu vi foi quando eu denunciei, que a KAOANY chegou e ficou por alí e falou para mim de JULLY, eu disse que ela estava dormindo, acho que ela queria falar alguma coisa com ela. Aí ela saiu, ia ser onze horas apareceu a DANI e o GONÇALO [...]. A DANI chegou e perguntou de JULLY, mas eu falei que ela estava dormindo e ela falou: ‘ela ainda está dormindo?’, eu falei: ‘o que você quer com JULLY?’, ela: ‘vim chamar ela para uma festinha lá em casa’, eu falei: ‘você é uma mulher que tem filhos e tem coragem de chamar a menina para prostituição?’, aí ela saiu e o GONÇALO estava no carro e não desceu. Aí eles saíram [...] quando foi por volta de seis horas só voltou o GONÇALO, ele chamou, meu esposo saiu, ele perguntou de mim, falou que eu estava lá, depois perguntou da JULLY e ele falou que não sabia se ela já tinha vindo do colégio e me chamou [...]. Eu falei que ela não tinha chegado, mas ela estava lá dentro de casa [...]. Aí eu perguntei: ‘desculpa te perguntar, mas sobre o que que se trata?’, ele falou: ‘vim buscar ela para uma festinha lá na DANI’. Aí falei para ele esperar [...] que ia ligar para ela e liguei pro Conselho. Só que eu não consegui falar com eles, aí acionei a polícia. Eles demoraram para chegar, mas pegaram ele lá na porta.

MP
: Isso foi no dia quatorze?

Francisca
: Isso.

MP
: No dia onze eles foram lá na sua casa também?

Francisca
: A minha neta fala que foram [...]. Ela fala que foi a DANI e o GONÇALO.

MP
: Então já tinham ido lá. Ela conta o que eles queriam com ela [...]?

Francisca
: No dia que aconteceu ela falou que eles sempre iam lá queria que ela fosse pro sítio com eles, era para mentir para mim [...], ele estava insistindo [...]. Ela tinha treze na época [...].

MP
: A JULLI conhecia os três de onde?

Francisca
: KAOANY comia e bebia lá dentro de casa, sabia o horário que eu estava e não estava. Ela frequentava minha casa [...] pois era vizinha próxima [...].

MP
: Daí ela que introduziu a DANIELE na sua residência?

Francisca
: Pois as duas sempre foram amigas [...]. Então acho que através da KAOANY ficou mais fácil para ela levar a JULLY.

MP
: Em alguma oportunidade a JULLY chegou a afirmar que eles queriam levar ela para que ela mantivesse relação sexual com alguém ou para ficar com alguém?

Francisca
: Só nesse dia que ela falou.

MP
: Que eles queriam que ela fosse para fazer programa?

Francisca
: Isso. E quantos ela queria para fazer programa com o GONÇALO.

MP
: O GONÇALO também frequentava a residência da senhora?

Francisca
: Não. Só sabia que ele andava com a DANIELE pois eles eram ‘compadres’. Sabia que eles sempre estavam juntos”
(arquivo digital – nome da mídia 144212 - Francisca .wmv).

Juíza
: O senhor tem amizade [...] com um dos três [...] com o senhor GONÇALO [...] o senhor tem amizade? Então o senhor não tem amizade com ninguém?

Sebastião
: Com ninguém.

MP
: O senhor falou que à época convivia com a avó da menor [...]?

Sebastião
: Isso mesmo.

MP
: Nesse dia que o GONÇALO foi preso na frente da casa da FRANCISCA o senhor estava lá?

Sebastião
: Estava.

MP
: O senhor conversou com ele?

Sebastião
: Conversei.

MP
: O que o GONÇALO foi fazer lá?

Sebastião
: Eu não sei [...]. Eu não sabia de nada.

MP
: O GONÇALO apareceu do nada e começou a jogar conversa fora com o senhor?

Sebastião
: Só estava conversando [...].

MP
: Ele chegou a perguntar da JULLY?

Sebastião
: Perguntou.

MP
: O que ele perguntou?

Sebastião
: Eu chamei a avó dela. Pois eu não sabia porque estava lá [...] chamei a FRANCISCA [...]. Ela conversou com ele e eu saí [...].

Juíza
: Ele foi lá atrás do senhor para o senhor fazer um trabalho, trabalhar para ele?

Sebastião
: Não.

Juíza
: O senhor já fez algum serviço para ele? Proposta de emprego?

Sebastião
: Não.

Defesa
: Ainda nesse dia [...] alguma outra pessoa passou na sua casa [...]?

Sebastião
: Eu não vi.

Defesa
: A JULLY é muito mentirosa lá com o senhor?

Sebastião
: Eu nem conversava com ela, eu sou uma pessoa difícil de conversar [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - sebastiao alves .wmv)

Os informantes, ANTÔNIO, RENATA, e a testemunha, ECELINO, nada contribuíram para a elucidação dos fatos, haja vista que se limitaram a narrar sobre os predicados pessoais favoráveis dos acusados (arquivos digitais – nomes das mídias: 144212 - Antonio Vicente .wmv, Ecelino .wmv, Renata .wmv e Janaina .wmv).

Nos seus interrogatórios, DANIELE, GONÇALO e KAOANY declararam que:

DANIELE
: Eu conheço o GONÇALO, as vezes ele ia em casa [...], pois meu marido trabalha com negócio de fazenda e eles se conhecem.

Juíza
: Vamos por partes, no dia 11 [...] a senhora foi lá oferecer quanto a JULLY cobraria para fazer um programa?

DANIELE
: Não senhora.

Juíza
: A senhora foi na casa dela naquele dia?

DANIELE
: Não.

Juíza
: A senhora frequentava a casa da JULLY?

DANIELE
: Não. Nunca fui lá.

Juíza
: No dia da festa, que festa era essa?

DANIELE
: Não tinha festa, pois eu não saio, já que tenho minhas crianças.

Juíza
: Que dia ele foi lá? Foi no dia que vocês foram presos?

DANIELE
: O GONÇALO? É ele foi lá nesse dia, passou na minha casa.

Juíza
: Que horas ele passou lá?

DANIELE
: De manhã, não sei falar o horário, mas eram umas oito da manhã.

Juíza
: O que ele foi fazer lá?

DANIELE
: Ele conversou comigo, meu marido [...]. Depois que eu fiquei sabendo do fato que prenderam ele. Eu nego os fatos, pois eu não fui na casa de JULLY. Nunca fui. Não tenho amizade com ela, conheço eles de vista.

Juíza
: [...] a JULLY falou que há boatos que a senhora recruta meninas para a prostituição, isso é verdade?

DANIELE
: Não, senhora.

Juíza
: Intermedia?

DANIELE
: Não.

Juíza
: O senhor GONÇALO conhecia a JULLY?

DANIELE
: Eu nunca vi ele com ela.

Juíza
: Comentou algo para ele dela?

DANIELE
: Não [...].

Juíza
: Então qual o por quê desses fatos?

DANIELE
: Não sei.

Juíza
: Se a senhora não conhece [...], nunca foi lá, por que a senhora está sendo processada aqui [...]?

DANIELE
: Eu não tenho inimizade com elas, só conheço. Conheço de vista elas [...].

Juíza
: No dia que a senhora foi presa, a senhora falou: “que sempre faz churrasco com amigos e faria um churrasco ontem de noite” isso é verdade?

DANIELE
: Faço com vizinho, colega de serviço do meu marido [...] faço para nós, mas não para chamar mulheres, esse tipo de coisa [...].

Juíza
:[...] a senhora pediu para a KAOANY chamar a JULLY pro churrasco?

DANIELE
: Não senhora, que eu pedi não. Ela falou que conhecia a JULLY [...], pois eu conheço a KAOANY só de vista [...].

Juíza
: Tá, aí você falou para ela chamar a JULLY?

DANIELE
: Não.

MP
: Pela Ordem, Excelência. [...] aqui está escrito que a KAOANY pediu para ela convidar a JULLY.

DANIELE
: A KAOANY pediu para eu convidar a JULLY?

Juíza
: Isso.

DANIELE
: Não, não pediu para mim.

Juíza
: Aí fala: ‘que a interrogada pediu para GONÇALO, que é seu amigo, de muitos anos, levá-la até a casa de JULLY para convidá-la para o churrasco e ele lhe levou na camionete dele’, isso é verdade?

DANIELE
: Não.

Juíza
: Então porque a senhora falou isso na Delegacia?

DANIELE
: Eu não lembro muito [...].

Juíza
: Porque foi isso que a senhora depôs na Delegacia, a senhora não lembra de ter falado isso?

DANIELE
: Não [...], não.

Juíza
: Então por que isso está no depoimento da senhora? Essa é a assinatura da senhora?

DANIELE
: É, sim senhora.

Defesa
: Você disse que não conhecia a JULLY e nem a FRANCISCA, só de vista, você nunca teve uma conversa direta com elas?

DANIELE
: Só conheço a dona FRANCISCA, mas não tive contato de frequentar a casa dela não.

Defesa
: A senhora leu o que assinou na Delegacia?

DANIELE
:
Não [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Daniele .wmv)

GONÇALO
: Nesse dia eu não estava em Poconé, busquei o rapaz para fazer uma diária lá na Chácara, depois eu trouxe ele, no anoitecer. Na volta passei na casa do SEBASTIÃO, mas não sabia da existência dessa menina, pois quando conheci ele, era casado com outra dona.

Juíza
: O senhor foi até a casa dela para que [...]?

GONÇALO
: Parei na esquina, estava falando com ele, pois tem um filho dele, João Ramos, que tem fazenda também [...]. Estávamos conversando a respeito disso.

Juíza
: O senhor ouviu o depoimento dele aqui?

GONÇALO
: Ouvi.

Juíza
: Ele falou que o senhor perguntou da menina, o que o senhor tem a falar sobre isso?

GONÇALO
: Eu não perguntei dela [...].

Juíza
: Então o senhor está falando que isto não é verdade [...] e a conversa era sobre o que?

GONÇALO
: Gado [...]. Eu nem sabia que essa dona tinha neta.

Juíza
: O senhor conhece a DANIELE e a KAOANY?

GONÇALO
: A DANIELE [...] mas não tenho amizade com ela, só de vista.

Juíza
: E essa festa? Ia ter essa festa?

GONÇALO
: Não estou sabendo [...].

Juíza
: O senhor esteve lá no dia 11 na porta da casa dela?

GONÇALO
: Não senhora.

Juíza
: Então por que o senhor acha que elas estão acusando o senhor desses fatos?

GONÇALO
: Pois é [...], eu estava conversando lá, passou uns dez minutos, chegou a Polícia Militar [...], pediu para acompanhar eles até a entrada, liguei para o Dr. Lauro e não sei porque está acontecendo isso. Eu não tenho inimizade com eles e nem com ninguém de Poconé [...].

Juíza
: Então o senhor nega tudo?

GONÇALO
: Nego tudo. Eu passo vinte dias no mato sem vir para a cidade de Poconé.

Juíza
: O senhor não conhecia nem a DANIELE e nem a KAOANY?

GONÇALO
: De vista, Doutora. De conversar não”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Gonçalo .wmv).

KAOANY
: No dia oito de setembro, última vez que vi JULLY a noite, estava com a avó e o Sr. SEBASTIÃO, em um baile. No domingo fui para o sítio [...], voltei no dia onze, quando minha irmã internou para ganhar bebê, fiquei com meus sobrinhos. Fui para casa, sempre fui na casa do Sr. SEBASTIÃO [...]. No dia treze passei por lá [...] e pedi para FRANCISCA o número da vó [...], ela disse para esperar um pouco [...], mas falei que já ia e depois voltava. Fui embora. Ela me mandou uma mensagem com o número. Em seguida, terminei o almoço, ela mandou outra mensagem que se eu quisesse arrumar homem para a menina [...], eu não respondi [...] depois perguntei o que era aquilo [...], mas ela não respondeu [...], dei banho no meu menino [...] fui para escola. Por volta de uma hora [...] meu cunhado deixou na casa da minha comadre [...], a filha dela me chamou para ir para a ‘Praia Branca’, chegando lá, a DANIELE me ligou e [...] falou se eu podia testemunhar para o GONÇALO [...], falei que podia. Chegando na Civil, o Delegado falou que eu estava detida.

Juíza
: A senhora nega tudo então?

KAOANY
: Nego.

Juíza
: A senhora conhece a DANIELE há muito tempo?

KAOANY
: De vista.

Juíza
: Eu vou ler o depoimento da senhora na Delegacia: “[...] conhece a DANIELE há muitos anos”.

KAOANY
: De perto da minha casa, pois eu sempre via ela [...], mas não frequentava a casa dela.

Juíza
: Além disso conheceu o GONÇALO através dela?

KAOANY
: Não, eu conheci ele lá na Delegacia, quando estava todo mundo preso.

Juíza
: Então porque a senhora no depoimento falou que conheceu o GONÇALO através da DANIELE?

KAOANY
: Eu conheci através dela, nunca tinha visto ele.

Juíza
: Aqui no seu depoimento consta que foi na casa da JULLY [...], mas para falar com FRANCISCA pedir o telefone da avó paterna de JULLY [...], que frequenta a casa das duas avós de JULLY que na data de ontem [...]. A DANIELE te ligou?

KAOANY
: Sim, chamando para um churrasco, mas falei que não podia, pois estava com meu sobrinho.

Juíza
: Ainda você disse que DANIELE foi chamar JULLY para o churrasco [...]. A senhora recruta meninas para prostituição?

KAOANY
: Não.

Juíza
: A senhora gostaria de acrescentar algum fato [...]?

KAOANY
: Não.

MP
: Quando a senhora contou sua história [...], a senhora falou que a DANI ligou para você e você estava na ‘Praia Branca’?

KAOANY
: Isso.

MP
: E ela ligou para a senhora por que?

KAOANY
: Se eu podia testemuhar em favor do GONÇALO [...].

MP
: A senhora falou que podia?

KAOANY
: Falei que podia.

MP
: Mas a senhora falou que nem conhecia ele, que o conheceu na Delegacia.

KAOANY
: Não, mas ela só perguntou...

MP
: Mas como que a senhora iria testemunhar para uma pessoa que nem conhecia?

KAOANY
: É...

MP
: A DANIELE no interrogatório na Delegacia falou que a senhora era conhecida de JULLY e que a senhora pediu para ela passar na casa da JULLY e convidá-la para o churrasco?

KAOANY
: Não.

MP
: Ela que falou e assinou embaixo. Então a senhora não fez isso?

KAOANY
: Não.

Defesa
: Quando a DANIELE ligou para você, estava na ‘Praia Grande’ [...]. Quando ela foi para lá, quem chegou?

KAOANY
: Ednel e outro senhor;

Defesa
: Então era a polícia que estava atrás de você, então não teve ligação essa questão de testemunhar? Ela foi lá porque a polícia levou aonde você estava? É isso?

KAOANY
: Aham.

Juíza
: Então que horas foi a ligação?

KAOANY
: Era por volta das [...].

Juíza
: Ela ligou antes ou depois da polícia?

KAOANY
: Ela ligou junto já da polícia.

Juíza
: Então teve ligação”
(arquivo digital – nome da mídia: 144212 - Kaoany .wmv).

Sem embargo das teses sustentadas pelas defesas, verifico que os elementos colhidos são fortes e bastantes para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Os depoimentos colhidos em juízo convergem para a seguinte dinâmica factual:
1)
no dia 11.9.2017, JULLY – que à época contava com 13 (treze) anos de idade –, notou um carro preto parado na frente da sua residência; ao chegar próximo dele, viu KAOANY, DANIELE e GONÇALO;
2)
na oportunidade, DANIELE elogiou JULLY e perguntou-lhe “
quanto ela queria para manter relação sexual com GONÇALO”
; contudo, em razão do constrangimento da ofendida, DANIELE desconversou e lhe convidou para uma festa que ocorreria na semana seguinte;
3)
em 12.9.2017, KAOANY foi à residência de JULLY, momento que indagou-lhe “
se ela participaria da festa e se ficaria com GONÇALO
”, porém, a mesma lhe respondeu que não;
4)
na manhã de 13.9.2017, KAOANY retornou à residência da vítima para procurá-la, mas a avó dela lhe interpelou, informando que a menor estava dormindo;
5)
naquele mesmo dia, por volta das 11h da manhã, DANIELE e GONÇALO foram à casa de JULLY. DANIELE desceu do veículo e dialogou com FRANCISCA, informando-a que queria convidar a adolescente para “
uma festa
”, enquanto GONÇALO permaneceu na direção do automóvel. FRANCISCA a enxotou dalí dizendo que ela estava “
levando a menina para prostituição”
;
6)
às 18h, GONÇALO retornou ao imóvel e, após conversar rapidamente com SEBASTIÃO, falou para FRANCISCA buscar JULLY, uma vez que iriam juntos para a festa na casa de DANIELE; contudo, já cansada do aliciamento dos acusados para com sua neta, aproveitou um momento de distração dele para ligar e comunicar a situação à Polícia Militar;
7)
então, uma guarnição policial se deslocou para o local e lá abordou e prendeu GONÇALO, enquanto outra equipe localizou DANIELE em sua residência, e KAOANY numa área pública denominada ‘Praia Branca’.

Embora os apelantes neguem as condutas que lhes foram imputadas na denúncia, as circunstâncias e os dados angariados nos autos não dão robustez às suas versões, inexistindo nenhum elemento de prova que coloque em dúvida as suas culpas.

Convém destacar que os depoimentos orais não foram dados apenas pela vítima, mas também por FRANCISCA e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais afirmaram que os apelantes tentaram submeter/induzir a adolescente a manter relação sexual com GONÇALO mediante contraprestação em dinheiro.

Por sua vez, as declarações de JULLY – em ambas as fases processuais – são harmônicas no sentido de que
todos
os acusados,
por diversas vezes
, foram à sua residência para tentar instigá-la a “ficar” com GONÇALO, prometendo-lhe, caso concordasse, o pagamento de uma quantia em dinheiro. Além disso, afirmou que, apesar do convite indecente ter sido feito por DANIELE e KAOANY, GONÇALO
tinha ciência dos fatos
, pois, em duas oportunidades, estava
junto com elas e ouviu
as propostas indecorosas.

Ademais, no que tange ao envolvimento de GONÇALO, embora sua defesa alegue “
não ter existido nenhum contato dele com a adolescente”
, os argumentos foram rechaçados na sentença condenatória, cujos argumentos também
adoto
como razões desta decisão:

“Nota-se no depoimento da infante o registro declarado da ocorrência do convite como forma de indução acompanhado da proposta de manter relação com o acusado GONÇALO mediante pagamento a ser realizado pelo mesmo de valor em dinheiro, e que tal fato se deu na presença de todos os réus.

[...] imprescindível observar e considerar não só a condição de vulnerabilidade da vítima expressada por sua notória incapacidade em repelir com eficácia as investidas dos acusados, como também se fez presente a comprovação de que a pessoa ofendida esteve em situação de tentativa de exploração sexual por outrem, ainda que não habitual, que neste caso intermediadas pelas acusadas DANIELE e KAOANY e o acusado/cliente GONÇALO BIANOR, por meio do pagamento de retribuição na forma de dinheiro, só não consumado pela recusa da menor e denuncia da avó materna da mesma.

No caso, embora a atitude do acusado GONÇALO além de não ser moralmente aceitável, se amolda ao referido tipo penal, haja vista que houve a tentativa de submissão da ofendida à exploração sexual ou à prostituição, por meio de oferecimento de vantagem financeira por parte do acusado GONÇALO”
(doc. digital n. 156482864).

De fato, inexistem nos autos indícios de que a vítima ou os familiares dela tivessem interesse em incriminá-los falsamente na prática do delito imputado.

Com efeito, em delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial preponderância, desde que coerente, segura e em harmonia com o conjunto probatório, como ocorre neste caso.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679].

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“
Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’” [Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513].

Nesta mesma toada é o teor do Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Conforme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, os quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e não deixam vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante
. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 655.153/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

“[...] Nos crimes sexuais,
a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
. Precedentes [...]
” (AgRg no AREsp 1755652/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados nos apelos, as condenações estão fundadas:
1)
nas declarações coerentes, nas duas fases processuais, da vítima e ainda;
2)
na prova oral colhida, que constatou as diversas investidas dos agentes no intuito de induzir e atrair a adolescente para tirar proveito de sua sexualidade, de modo que não cabe a alegação de atipicidade material da conduta ou insuficiência probatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023